Tribunal: STF
Processo: RE 97505
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-29
Data de publicação: 1982-09-29

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS.
INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA BASE DE CALCULO, TENDO EM VISTA A
JURISPRUDÊNCIA JA FIRMADA PELO PLENÁRIO DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 320 DA LEI 782, DE 1967, DO
MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA (SP).